Tribunal: TJBA
Processo: 0000803-09.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000803-09.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

APELADO: MARIA DO SOCORRO JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA ESCOLAR SEM CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. FGTS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por trabalhadora contratada informalmente pelo Município de Livramento de Nossa Senhora para exercer a função de merendeira escolar entre 09/04/2011 e 02/01/2013. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de (i) diferenças salariais, caso comprovado pagamento inferior ao salário-mínimo no período; (ii) décimo terceiro salário proporcional referente aos anos de 2011 e 2012, bem como à fração de 2013; e (iii) férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional. A autora pleiteou, ainda, o reconhecimento do direito ao FGTS proporcional ao período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação da autora sem concurso público para função de natureza permanente; e (ii) definir se a autora faz jus ao recebimento do FGTS proporcional ao período de efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal exige, como regra, a prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, salvo contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, II e IX).

4. O STF, no julgamento do RE 658.026/MG (Tema 612), fixou os requisitos cumulativos para a validade da contratação temporária, os quais não foram observados no caso concreto, pois a função de merendeira escolar possui natureza permanente e ordinária.

5. O vínculo mantido entre a autora e o Município, desprovido dos requisitos constitucionais, é nulo, mas gera efeitos remuneratórios, nos termos da jurisprudência consolidada no RE 765.320/MG, autorizando o pagamento pelos serviços prestados e o levantamento dos valores correspondentes ao FGTS.

6. A jurisprudência do STF, firmada em sede de repercussão geral no RE 1.066.677/MG, admite o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional ao servidor temporário nas hipóteses de expressa previsão legal ou contratual, ou em caso de desvirtuamento da contratação, como ocorrido no presente caso.

7. Restou incontroverso nos autos que a autora laborou no período alegado sem registro formal e sem o devido pagamento de verbas trabalhistas mínimas, como 13º salário, férias e FGTS, autorizando a condenação do ente público ao pagamento das parcelas reconhecidas judicialmente.

8. A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para incluir o pagamento do FGTS proporcional ao período trabalhado, de 09/04/2011 a 02/01/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município desprovido. Recurso da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ções Simultâneas
nº
0000803-09.2014.8.05.0153
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e
MARIA DO SOCORRO JESUS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo Ente Municipal e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela parte autora,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)